Tribunal: TJDFT
Processo: 0742087-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ACESSO À JURISDIÇÃO. VINCULAÇÃO JURÍDICA COM A CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 63 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que: "As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu; § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão".
2. A cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do § 1o, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal). Todavia, conforme preconizado pelos §§ 3o e 4o, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade.
3. A eleição de foro que não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência caracteriza abuso de direito, já que desvirtua a finalidade social e econômica das regras de competência e viola o princípio do juiz natural.
4. A escolha aleatória e injustificada de foro não pode prevalecer em detrimento da efetividade da Justiça. A faculdade das partes de escolherem o foro competente para processar sua ação, independentemente de fator de ligação entre a causa e o foro, gera, a médio e longo prazo, impacto negativo para coletividade.
5. No caso, as partes elegeram Brasília/DF como foro competente para dirimir os conflitos e divergências oriundas do contrato de locação celebrado entre elas.
6. No entanto, nenhum dos contratantes possui endereço no foro eleito. A executada está sediada na cidade do Rio de Janeiro/RJ e a exequente, em Valparaíso de Goiás/GO, local onde se situa o imóvel alugado. O foro eleito contratualmente não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência. Não há justificativa para a escolha de Brasília/DF.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.